Tribunal: TJDFT
Processo: 0746392-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DÍVIDA DA PARTE EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO REFORMADA.
1. Os honorários advocatícios incluídos na condenação constituem direito autônomo do advogado e verba de natureza alimentar (art. 23 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB) e no art. 85, § 14, do Código de Processo Civil), e não se sujeita à penhora para pagamento de dívida da parte patrocinada.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.